Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741028-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. REU: ARIANE PEREIRA PEGORARO DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. contra Ariane Pereira Pegoraro com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 de relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. Ariane Pereira Pegoraro ajuizou ação de anulação de cláusula em distrato e restituição de valores contra Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A., autos n. 2015.01.1.133465-4. Narrou na petição inicial da referida ação que celebrou em 4.6.2011 contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento Residencial Elegance pelo valor de R$ 371.222,50 (trezentos e setenta e um mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Afirmou que houve atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva de Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A., motivo pelo qual solicitou a rescisão do contrato e a devolução total dos valores pagos, o que teria sido negado. Disse que celebrou então o distrato em 23.10.2012. Informou que Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. retiveram a quantia paga a título de comissão de corretagem, bem como estabeleceram a devolução dos valores devidos de forma parcelada, medidas que reputou abusivas. Ressaltou que Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. ainda não haviam restituído todo o valor devido. Os pedidos formulados na ação de anulação de cláusula em distrato e restituição de valores n. 2015.01.1.133465-4 foram a condenação de Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. à: 1) devolução em dobro da quantia paga a título de comissão de corretagem; 2) restituição dos valores devidos em razão do distrato e ainda não pagos. Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. apresentaram contestação nos autos n. 2015.01.1.133465-4, porém não regularizaram a representação processual, motivo pelo qual o Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia delas. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão parcial de mérito. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação de anulação de cláusula em distrato c/c restituição de valores n. 2015.01.1.133465-4 para reconhecer a resolução contratual e condenar Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. solidariamente a pagar a Ariane Pereira Pegoraro os valores referentes à comissão de corretagem e restituir o saldo remanescente relativo ao distrato. Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. interpôs o Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 contra a decisão parcial de mérito. Alegou não ser parte legítima para proceder à devolução dos valores correspondentes à comissão de corretagem, uma vez que o pagamento ocorreu por meio da intermediação procedida por entidade imobiliária que com ela não se confunde. Sustentou que o prazo prescricional para pedir a devolução da comissão de corretagem é de três (3) anos, de modo que a pretensão estaria prescrita. Disse que não é viável responsabilizá-la pelo inadimplemento contratual, pois teria sido Ariane Pereira Pegoraro que de forma voluntária desistiu do empreendimento. Ressaltou que o atraso na entrega da obra deu-se por caso fortuito. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a eventual constrição dos seus bens. Pediu a reforma da decisão para afastar a restituição da comissão de corretagem e do montante por ela retido. O Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 foi desprovido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O Relator do referido recurso consignou em seu voto que o atraso na entrega da obra ocorreu por culpa da incorporadora, não por caso fortuito. Ressaltou que a Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A., como fornecedora, deveria responder de forma solidária em relação aos eventuais defeitos observados na prestação do serviço nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Salientou que Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. tem legitimidade passiva para responder pela devolução do montante pago a título de comissão de corretagem, pois o referido pagamento ocorreu em virtude da aquisição de imóvel em obra por ela não concluída. Destacou que a resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à promitente vendedora impõe o retorno das partes ao estado em que encontravam-se antes da celebração do negócio jurídico, com a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. Frisou que o prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal nos termos do art. 205 do Código Civil. Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Interpôs então agravo em recurso especial, o qual foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça para não se conhecer do recurso especial. Interpôs na sequência agravo interno, o qual não foi conhecido. Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. propôs a presente ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 e proferir novo julgamento. A ação rescisória está embasada no art. 966, incs. V e VIII, do Código de Processo Civil. Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. alegou na petição inicial a ocorrência de erro de fato verificável nos autos, consistente em equívoco sobre as qualidades essenciais de pessoa relevante no processo. Disse não ser signatária dos instrumentos contratuais que embasaram a ação de anulação de cláusula em distrato e restituição de valores n. 2015.01.1.133465-4. Informou não ser proprietária da unidade autônoma que foi objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com Ariane Pereira Pegoraro, tanto que seu nome não consta do registro imobiliário do bem. Contou que nunca participou da cadeia de fornecimento do referido imóvel. Defendeu não ser integrante do grupo econômico Real Garden, o qual encontra-se em recuperação judicial. Ressaltou que não recebeu os valores pagos por Ariane Pereira Pegoraro, cuja restituição foi determinada nos autos n. 2015.01.1.133465-4 e confirmada nos autos n. 0714957-66.2018.8.07.0000. Frisou que foi a Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. que recebeu as referidas quantias, conforme recibo que juntou aos autos. Destacou que a única referência a seu nome na documentação contratual anexada por Ariane Pereira Pegoraro encontra-se no Instrumento Particular de Rescisão de Proposta de Compra com Recibo de Sinal de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças. Observou que a referida menção a seu nome constitui erro material, já que nunca celebrou negócio jurídico com Ariane Pereira Pegoraro e não assinou o documento. Sustentou que o erro de fato foi essencial para o desprovimento do agravo de instrumento e sua condenação solidária a restituir os valores à consumidora. Argumentou que houve manifesta violação à norma jurídica pelo acórdão rescindendo, em especial ao art. 265 do Código Civil, pois foi presumida solidariedade obrigacional sem qualquer fundamento legal ou convencional. Afirmou que a referida violação está demonstrada pela prova pré-constituída juntada aos autos. Explicou que o erro de fato não foi controvertido nem resolvido na ação originária (id 41869547). Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a execução do acórdão rescindendo. Os pedidos formulados na ação foram a desconstituição do acórdão rescindendo e a prolação de novo julgamento para declarar a inexistência de solidariedade entre Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. e para exonerar aquela de qualquer responsabilidade perante Ariane Pereira Pegoraro. A caução foi depositada (id 41869558). As custas iniciais foram recolhidas (id 41870911). Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. foi intimada para emendar a petição inicial a fim de: 1) regularizar sua representação processual e ratificar a petição inicial com a juntada aos autos de procuração válida e dos seus atos constitutivos acompanhados das respectivas alterações; 2) esclarecer qual o julgado cuja desconstituição objetiva com a presente ação rescisória (id 42317650). Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. apresentou emenda da petição inicial e documentos (id 43380441). O requerimento de concessão de tutela de urgência foi indeferido (id 43841727). Ariane Pereira Pegoraro foi citada e apresentou contestação. Alegou preliminarmente a inépcia da petição inicial e a imprescindibilidade da citação da litisconsorte passiva necessária, qual seja, Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. Sustentou no mérito que a relação havida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. Defendeu a responsabilidade solidária entre as promitentes vendedoras e a necessidade de restituição dos valores efetivamente pagos pelo comprador, inclusive a título de comissão de corretagem. Disse que o acórdão proferido nos autos n. 0714957-66.2018.8.07.0000 pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça não foi apontado na petição inicial da presente ação rescisória como objeto de rescisão. Ressaltou que não houve violação a nenhum dispositivo legal nem impugnação específica aos fundamentos das decisões proferidas nos processos n. 0714957-66.2018.8.07.0000 e 0038890-14.2015.8.07.0001. Defendeu que Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. praticou litigância de má-fé (id 52646510). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu o indeferimento da petição inicial por inépcia e a rejeição dos pedidos formulados na ação. Ariane Pereira Pegoraro foi intimada para demonstrar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, porém deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 52836113 e 53419490). O requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita a Ariane Pereira Pegoraro foi indeferido (id 53890297). Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. apresentou réplica. Defendeu que a petição inicial não é inepta. Sustentou que Ariane Pereira Pegoraro não impugnou de maneira específica os argumentos trazidos na petição inicial, os quais reiterou. Ressaltou que a litigância de má-fé não restou configurada. Alegou que Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. deve integrar a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária, haja vista que o julgado a ser proferido na presente ação rescisória pode afetá-la (id 54967189). Pediu o acolhimento dos pedidos formulados na ação. Requereu a inclusão de Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. no polo passivo da demanda. Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. foi intimada para manifestar-se sobre eventual extinção do direito à rescisão em razão do transcurso do prazo de dois (2) anos entre o trânsito em julgado do julgado rescindendo e o requerimento de inclusão de litisconsorte passivo (id 56097189). Manifestação de Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. (id 56583943). É o relatório. 1. Litisconsórcio passivo necessário O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. O caso dos autos trata de ação rescisória proposta por Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. contra Ariane Pereira Pegoraro com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 de relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. O Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 foi interposto contra decisão parcial de mérito proferida nos autos da ação de anulação de cláusula em distrato e restituição de valores proposta por Ariane Pereira Pegoraro contra Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A., autos n. 2015.01.1.133465-4. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão parcial de mérito. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação de anulação de cláusula em distrato cumulada com restituição de valores n. 2015.01.1.133465-4 para reconhecer a resolução contratual e condenar Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. solidariamente a pagar a Ariane Pereira Pegoraro os valores referentes à comissão de corretagem e restituir o saldo remanescente relativo ao distrato. Todos os participantes da relação processual proveniente da ação originária devem ser citados para a ação rescisória na qualidade de litisconsortes passivos necessários. Isso porque o acórdão a ser proferido nessa ação tem aptidão para atingir a esfera jurídica de todos. A lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery é nesse sentido: Legitimidade passiva. Litisconsórcio necessário. Todos os partícipes da relação processual oriunda da ação matriz devem ser citados, como litisconsortes necessários, para a ação rescisória, porque o acórdão que será nela proferida atingirá a esfera jurídica de todos. Quanto ao juízo rescindendo, o litisconsórcio passivo é unitário, pois o tribunal manterá ou rescindirá a decisão, atingindo a todos, indistintamente, de maneira uniforme; quanto ao juízo rescisório, o litisconsórcio passivo pode ser simples ou unitário, pois o tribunal rejulgará a lide dependendo da maneira como deduzida na petição inicial da ação rescisória.[1] Confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria: (...) 5. Devem figurar como réus na ação rescisória todos aqueles que integraram a relação jurídica original e também seus sucessores. Precedentes. (...) (REsp n. 1.938.743/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6.12.2022, DJe de 14.12.2022.) (...) 1. É firme o entendimento desta Corte de que nas Ações Rescisórias devem participar, em litisconsórcio unitário, todos que foram partes no processo cuja sentença é objeto de rescisão (...) 2. Agravo Interno do INCRA desprovido, em conformidade com o parecer do MPF. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 299.670/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26.8.2019, DJe de 28.8.2019.) A decisão a ser proferida nos presentes autos pode atingir diretamente a esfera jurídica de Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A., motivo pela qual ela deveria participar da lide para exercer a ampla defesa e o contraditório na qualidade de litisconsorte passiva necessária em conformidade com o art. 114 do Código de Processo Civil. 2. Decadência O litisconsórcio consiste na pluralidade subjetiva da lide; quando ocorre o litisconsórcio, há cumulação subjetiva de ações.[2] A inclusão de litisconsorte passivo implica na extensão subjetiva da lide. Consiste na propositura de nova ação contra a parte incluída de forma tardia, motivo pelo qual está sujeita ao prazo decadencial de dois (2) anos estabelecido no art. 975, caput, do Código de Processo Civil.[3] Os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça são nesse sentido: (...) 4. "No âmbito da ação rescisória, a admissibilidade de modificações no polo passivo, seja para inclusão de litisconsortes passivos necessários, seja para a substituição de parte ilegítima, deve ser realizada, obrigatoriamente, até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de se operar a decadência" (REsp n. 1.667.576/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.172.110/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 15/9/2023. Aplicação da Súmula 168/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp n. 1.554.260/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 12.12.2023, DJe de 14.12.2023.) (...) 4. "A propositura de ação rescisória sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC. Após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito" (EREsp 676.159/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2010, DJe 30/03/2011). 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.706.961/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8.3.2021, DJe de 24.3.2021.) Veja-se precedente deste Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. ART. 114 DO CPC. POLO PASSIVO INCOMPLETO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL CONSUMADO. ART. 975 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes." 2. Em razão da própria relação jurídica discutida, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dos autores da ação anterior, era imperioso que todos fossem chamados e figurassem no polo passivo, na qualidade de litisconsortes necessário e unitário, uma vez que o acórdão rescindendo tratou sobre relação uma e incindível. 3. O trânsito em julgado da decisão rescindenda deu-se em 26/8/2016 e a rescisória foi ajuizada em 25/8/2018. A emenda a inicial ocorreu após esse prazo. Logo, a decisão vergastada encontra amparo junto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é iterativa ao afirmar que a correção de ação rescisória sem a presença de litisconsorte necessário apenas comporta correção até o prazo de dois anos enunciado pelo artigo 975 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228573, 07171557620188070000, Relator: Luís Gistavo B. de Oliveira, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10.2.2020, publicado no DJE: 17.2.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 14.5.2021 (id 26329816, p. 140, do Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000). O requerimento de inclusão na lide de Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. na qualidade de litisconsorte passiva necessária ocorreu apenas em 16.1.2024, ou seja, após o decurso do prazo decadencial para propositura da ação rescisória (id 54967189). A extinção do feito sem exame do mérito é de rigor, haja vista a necessidade de que todos os integrantes da ação originária integrem a lide e a impossibilidade de correção do polo passivo diante do transcurso do prazo de decadência de dois (2) anos. Ante o exposto, extingo o processo sem exame do mérito nos termos dos arts. 485, inc. IV, e 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil combinados com o art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Condeno Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor da causa em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 7. ed. em e-book baseada na 21. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Sem página cadastrada. [2] Ibid. [3] Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.